Tribunal: TJSP
Processo: 1042864-75.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prevenção da 12a Câmara de Direito Público, que julgou o mandado de segurança no 1011205-53.2017.8.26.0506, envolvendo a mesma relação jurídica, determinando o pagamento de verbas rescisórias ao impetrante, ora autor, de forma única e não parcelada – Objeto da presente ação que visa discutir se o pagamento das verbas rescisórias se deu de forma correta, bem como se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prevenção da 12a Câmara de Direito Público, que julgou o mandado de segurança no 1011205-53.2017.8.26.0506, envolvendo a mesma relação jurídica, determinando o pagamento de verbas rescisórias ao impetrante, ora autor, de forma única e não parcelada – Objeto da presente ação que visa discutir se o pagamento das verbas rescisórias se deu de forma correta, bem como se almeja a fixação de indenização por danos morais e materiais pelo fato de a ré não ter procedido ao pagamento de forma única, conforme determinado no mandamus anteriormente impetrado – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 12a Câmara de Direito Público.